Tribunal: TJMT
Processo: 1028502-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028502-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 594.561.321-53 (RECORRENTE), IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA - CPF: 002.288.841-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E NTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE ACORDO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA. BAIXA NÃO PROVIDENCIADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

Se a dívida permaneceu ativa após o acordo judicial pactuado entre as partes, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando como titular do bem a Reclamada, sendo dever da mesma proceder com a transferência de titularidade e condenou a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva requerendo a extinção do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja excluído ou minorado o valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022